Tribunal: TJDFT
Processo: 0738804-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738804-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CESAR MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. NÃO COBRADA NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS MORATÓRIOS. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de cédula de crédito bancário. 1.1. Pretensão do embargante de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de ausência de fundamentação, pugna pela aplicabilidade do CDC e sustenta nulidade de cláusulas do contrato firmado. 2. A cédula de crédito bancário preenche os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. 3. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – rejeição. 3.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 3.2. A sentença recorrida estabeleceu de forma clara as razões que levaram à rejeição dos embargos, tendo analisado a preliminar levantada pelo apelante e apreciado cada um dos tópicos suscitados. 3.3. Além disso, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, tampouco que o julgamento se dê com base em jurisprudência colacionada aos autos, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido. 4. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, permite que as pessoas jurídicas figurem como consumidoras em relações de consumo, desde que sejam destinatárias finais do bem ou serviço adquirido. 4.1. Considerando-se que o avalizado buscou financiamento junto ao recorrido, visando implementar a sua própria atividade comercial e não como consumidor final, constata-se que as regras de defesa do consumidor não podem ser aplicadas no contrato firmado pelas partes. 5. Em que pese previsão contratual, a Tarifa de Abertura de Crédito não foi utilizada na apuração do valor da execução. 5.1. Assim, carece de interesse recursal neste ponto o apelante. 6. No que pertine à impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os juros moratórios, em que pese previsão contratual, não houve a referida cumulação nos autos. 6.1. A planilha de evolução de débito inclui somente os juros de mora, correção monetária, juros remuneratórios e multa, não havendo cumulação com a comissão de permanência. 7. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação da sentença e do acórdão impugnado; b) artigo 28, § 2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, sob o argumento de que o título exequendo - cédula de crédito bancário -, não é autossuficiente para ensejar a execução, dependendo de documento hábil para aferir com exatidão se o crédito pretendido pelo recorrido é realmente devido, razão pela qual careceria de liquidez e certeza; c) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ilegalidade e abusividade nas cláusulas décima quarta e nona do contrato, ante a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com juros moratórios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a condenação do recorrido em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1651138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Vide, ainda, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Igualmente não merece prosseguir o recurso especial no que se refere à apontada ofensa aos artigos 28, § 2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004 e 51, inciso IV, do CDC, porque para se chegar à conclusão diversa do acórdão impugnado e acolher as teses recursais, implicaria em interpretação de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o recurso também não merece seguimento, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, no concernente ao pedido de condenação do recorrido em honorários sucumbenciais, nada prover, porque tal providência refoge à competência dessa Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003